Tribunal: TCU
Processo: 017.228/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5686/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.228/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleff Brito de Vasconcelos (XXX.150.532-XX); Erick Italo Pereira de Brito (XXX.798.621-XX); Estevan Correia Carvalho Neto (XXX.089.023-XX); Jefferson Marcos Monteiro da Silva (XXX.082.713-XX); Lucas da Silva de Azevedo (XXX.208.891-XX); Marcos Vinicius de Souza Galvao (XXX.418.522-XX); Matheus Figueira Andrade (XXX.217.662-XX); Natan Alves Santana (XXX.955.062-XX); Reginaldo Landim dos Santos Pinheiro (XXX.941.902-XX); Savio Ferreira da Silva (XXX.227.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.